Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A ROUBO MAJORADO COM CONCURSO DE PESSOAS E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com a Lei – NAIJUD que concedeu aos adolescentes a remissão judicial, como forma de suspensão do processo, cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida por seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da concessão da remissão judicial diante das circunstâncias pessoais e sociais dos adolescentes; (ii) analisar se a gravidade dos atos infracionais cometidos autoriza a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de dois atos infracionais em sequência, ambos equiparados a roubo majorado, com uso de simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas, revela gravidade concreta e elevado grau de reprovabilidade.
4. A presença de criança de três anos no interior de um dos veículos subtraídos agrava a conduta, evidenciando risco relevante à vítima e reforçando a inadequação da remissão.
5. O art. 122, I, do ECA admite, em hipóteses como a dos autos, a aplicação de medida de internação, de modo que a remissão não se mostra proporcional nem pedagógica.
6. A suspensão do processo prevista no art. 126, parágrafo único, do ECA exige a análise das circunstâncias do fato e da personalidade do adolescente, não atendidas no caso em que a conduta revela violência intensa e reincidência imediata.
7. A concessão de remissão, ainda que cumulada com medida socioeducativa em meio aberto, pode gerar sensação de impunidade e não corresponde à gravidade dos atos praticados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.